Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005005-71.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: René Cruz Junqueira Barbour, representado pela genitora.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move René Cruz Junqueira Barbour, representado por sua genitora, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando ao banco a restituição do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, sob pena de multa diária.
Preliminarmente, o agravante suscita a tempestividade do recurso, pois, diante da ausência de intimação em nome dos procuradores indicados, o douto magistrado a quo restituiu ao banco o prazo para manifestação.
Pois bem. Compulsando os autos e o sistema processual deste Tribunal, não foi constatada a existência da mencionada decisão que restituiu o prazo para o banco se manifestar nos autos de origem.
Ademais, verifico que há a possibilidade de o recurso ser intempestivo, pois, a decisão agravada foi proferida em 17.12.2020, sendo o agravo interposto apenas em 25.03.2021. Além disso, diante do descumprimento da decisão agravada, o douto magistrado a quo proferiu nova determinação de pagamento, sob pena de bloqueio de valores, em 12.01.2021. O réu/agravante deixou o prazo transcorrer in albis e, em 25.01.2021, foi determinado o bloqueio da quantia, via Sistema Sisbajud, (id. 46968669 e id. 47350950 - autos de origem).
Nesse passo, é cediço que o Novo Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para reconhecer de ofício eventual vício, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da suposta intempestividade do recurso, sob pena de seu não conhecimento.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator